Tribunal: TCU
Processo: 002.838/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Maria de Fatima Fonseca contra o Acórdão 8.365/2024 que rejeitou os embargos por ela opostos ao Acórdão 4.191/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame também por ela interposto contra o Acórdão 10.440/2023-TCU-2a Câmara, que declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria devido à concessão da vantagem de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 8365/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os Embargos de Declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos, meramente protelatórios e tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, serão recebidas como mera petição, podendo dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado do julgamento do ato de concessão de aposentadoria objeto dos presentes autos; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.